Tribunal: TJMT
Processo: 1044089-71.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044089-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), SIDNEY FERREIRA - CPF: 581.147.001-06 (RECORRIDO), GENIS SOUZA DA HORA - CPF: 007.584.031-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE FALHA NA INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para revisar o contrato de cartão de crédito consignado para modalidade de empréstimo pessoal e para determinar a devolução, na forma simples, de eventuais valores pagos a maior, com correção monetária e juros pela taxa SELIC. A sentença fundamentou-se na suposta ausência de informações claras sobre valor total da dívida e número de parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) foi realizada de forma válida, com informações claras e suficientes ao consumidor; (ii) estabelecer se há ilegalidade na ausência de informações sobre número de parcelas e valor total da dívida no contrato de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de necessidade de perícia técnica não implica a complexidade jurídica da causa, sendo suficiente a análise documental para elucidar os fatos controvertidos, o que mantém a competência do Juizado Especial.

4.

A contratação do cartão consignado com RMC encontra respaldo em documentação assinada pelo autor, com termo de adesão contendo descrição da modalidade contratada, valores recebidos por TED e faturas mensais que comprovam o uso do crédito e os respectivos descontos.

5.

Não há vício de consentimento ou falha no dever de informação, visto que a modalidade contratada – crédito rotativo por cartão com RMC – não exige definição prévia de valor total financiado nem número fixo de parcelas.

6.

A sentença incorre em equívoco ao tratar a operação como empréstimo pessoal, ignorando as características da dívida rotativa do cartão de crédito consignado, em que os encargos se ajustam conforme o uso e o pagamento mensal.

7.

A cobrança de valores pelo banco encontra respaldo contratual, sendo lícita a operação, inexistindo ilegalidade ou conduta ilícita que justifique indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1044089-71.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco BMG S/A

Recorrida(s):

Sidney Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Ante todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos elencados na inicial, nos termos do art. 6º da Lei n. 9.099/95, para:

- REVISAR
o contrato de cartão de crédito objeto da ação, convertendo-o para empréstimo pessoal consignado com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central a época da contratação;

- Em caso de apuração da existência de crédito, após o recálculo,
CONDENAR
a instituição financeira à devolução, na forma simples, do valor pago a maior, sobre os quais fixo correção monetária e juros de mora, indexados pela taxa SELIC, conforme art. 406, § 1º do CC, a partir de cada desconto.
EXTINGO
o feito
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”

PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de
perícia
quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A controvérsia gira em torno da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). O autor alegou desconhecer a natureza da contratação e sustentou não ter autorizado descontos nesse formato. Contudo, os documentos constantes dos autos demonstram o contrário.

O banco comprovou que o autor assinou termo de adesão ao cartão consignado, onde consta, de forma clara, que o produto contratado se trata de cartão de crédito com desconto mínimo em folha (RMC). Não há indícios de vício de vontade ou omissão relevante que desconfigure a contratação.

Mais do que isso, o banco apresentou comprovante de TED datado de 03/07/2017, no valor de R$ 1.198,00, o qual foi depositado diretamente na conta do autor, sem qualquer devolução posterior.

Ademais, foram juntadas faturas mensais, como a de 10/08/2017, que mostram o saque autorizado, a cobrança de encargos e o desconto mensal de R$ 44,80 a título de RMC, o que se repetiu por longos períodos, conforme também demonstrado nas planilhas evolutivas acostadas aos autos.

Assim, diferentemente do que constou na sentença, não se verifica desvirtuamento da contratação, tampouco ausência de informação clara.

O contrato firmado traz expressamente a modalidade do produto, seus encargos e forma de amortização, não havendo qualquer indicação de que o autor tenha sido levado a erro ou que estivesse diante de cláusulas ambíguas ou abusivas.

A alegação de que a contratação deveria ser tratada como empréstimo pessoal — e não cartão — não encontra respaldo nas provas documentais.

A sentença de origem considerou que houve falha no dever de informação com base na ausência de número de parcelas e valor total na contratação.

No entanto, a exigência de indicação de número de parcelas e valor total da dívida não é aplicável à modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), pois se trata de operação de crédito rotativo, e não de empréstimo pessoal com parcelas fixas. No crédito rotativo, como no cartão, o valor utilizado é lançado em fatura mensal, os encargos incidem conforme a utilização, e o pagamento pode ser feito de forma parcial — o que permite que o saldo remanescente seja refinanciado automaticamente no mês seguinte.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO COM FOTOSELFIE E ENDEREÇO DE IP . VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADOS. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.
Se o banco comprova a existência de contratação válida de contrato de cartão de crédito consignado, confesso pelo reclamante o recebimento de valor do saque consignado contratado por meio de cartão de crédito creditado na conta corrente, ausente a prova do pagamento integral das faturas, é lícita a cobrança dos valores, conforme previsão contratual nesse sentido . Se no contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do consumidor ao final, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1047778-60.2023.8 .11.0001, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/04/2024)

Por essa razão, não existe valor total previamente definido nem quantidade determinada de parcelas, pois a dívida se renova a depender do uso do limite e do valor pago pelo consumidor.

Dessa forma, exigir que o contrato de cartão RMC contenha valor final e número fixo de parcelas seria desconsiderar sua própria estrutura jurídica e funcionamento, confundindo-o com empréstimo pessoal consignado, modalidade distinta, na qual o valor é liberado integralmente e pago em prestações mensais fixas, com data certa para início e fim.

Quanto ao dano moral, também entendo que não restou caracterizado. Os descontos ocorreram com base em contrato existente e com contraprestação (crédito recebido e não devolvido). Não há ilegalidade na cobrança, tampouco conduta ilícita do banco que justifique a reparação extrapatrimonial. O simples fato de o autor não ter quitado integralmente a dívida e ter sofrido os encargos de uma dívida rotativa não caracteriza abalo à sua honra ou dignidade, tratando-se de mero inadimplemento parcial.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025